Tribunal: STF
Processo: RE 1544452
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Sociedade de Ensino Superior Estácio de Sá Ltda., em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REVISÃO DE CONTRATO. GRADUAÇÃO EM MEDICINA. PRETENSÃO DE READEQUAÇÃO DO VALOR DA MENSALIDADE POR CAUSA DA SUSPENSÃO DAS AULAS PRÁTICAS PRESENCIAIS EM RAZÃO DA PANDEMIA DE COVID-19. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. IRRESIGNAÇÃO DOS AUTORES QUE PROSPERA. DECISÃO PROFERIDA PELO STF NA ADI Nº 6448 NÃO OBSTA A APRECIAÇÃO PELO JUDICIÁRIO DA CONTROVÉRSIA COM BASE NA LEI CONSUMERISTA. EXISTÊNCIA DE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA FIRMADO PELA RÉ COM O PROCON NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA Nº 0094469-35.2020.8.19.0001 NÃO IMPEDE A TUTELA DO DIREITO INDIVIDUAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 81 DO CDC. POSSIBILIDADE DE REVISÃO CONTRATUAL EM RAZÃO DE FATO SUPERVENIENTE IMPREVISÍVEL. CARGA HORÁRIA DO CURSO DE MEDICINA NOS 9º, 10º E 11º PERÍODOS QUE É EXCUSIVAMENTE PRÁTICA PRESENCIAL (INTERNATO), INSUBSTITUÍVEL PELO MODELO ON LINE. DESPROPORÇÃO ENTRE O SERVIÇO PRESTADO E A RESPECTIVA CONTRAPRESTAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO PELA INSTITUIÇÃO DE ENSINO DE QUE AS AULAS PRÁTICAS FORAM REPOSTAS INTEGRALMENTE, ÔNUS QUE LHE CABIA A TEOR DO DISPOSTO NO ART. 373, II DO CPC. DESEQUILÍBRIO CONTRATUAL MANIFESTO. ONEROSIDADE EXCESSIVA. DESVANTAGEM DO CONSUMIDOR. REDUÇÃO DA MENSALIDADE EM 30% (TRINTA POR CENTO) QUE SE MOSTRA ADEQUADA. PARTE RÉ QUE TEVE RESULTADOS CONTÁBEIS FAVORÁVEIS NO PERÍODO PANDÊMICO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE PARA DETERMINAR A REDUÇÃO DAS MENSALIDADES EM 30% (TRINTA POR CENTO) DESDE 16/03/2020 ATÉ 30/06/2021, COM A DEVOLUÇÃO DAS QUANTIAS PAGAS A MAIS, CORRIGIDAS MONETARIAMENTE E ACRESCIDAS DOS JUROS DE MORA DE 1% (UM POR CENTO) AO MÊS DESDE O DESEMBOLSO. RECURSO A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO.”



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 1º, IV, 5º, caput, 170, IV, e 207 da Constituição da República. Alega-se, em síntese, que, diante da pandemia da Covid-19, a recorrente se viu obrigada a suspender suas atividades presenciais, a fim de cumprir as medidas sanitárias de isolamento social determinado pelo Ministério da Saúde, passando a ministrá-las a distância, nos termos autorizados pelo Ministério da Educação.



    Informa-se que, a despeito dos investimentos realizados para possibilitar a adequação do modelo de ensino síncrono, “juízes e tribunais vêm indevidamente interferindo sobre os contratos de maneira desproporcional, impondo descontos arbitrários sobre as parcelas devidas por estudantes, sem qualquer uniformidade ou racionalidade”. Deste modo, aduz-se que a redução em 30% das prestações devidas pela recorrida à recorrente se deu em desacordo com o entendimento desta Suprema Corte firmado no julgamento das ADPFs 706 e 713.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso comporta parcial provimento.



    No julgamento das Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 706/DF e 713/DF, ambas de relatoria da Ministra Rosa Weber, cujas ementas são abaixo transcritas, esta Suprema Corte assentou  a inconstitucionalidade das interpretações judiciais que, pautadas unicamente nos efeitos da pandemia de Covid-19 quanto à transposição de aulas presenciais para ambientes virtuais, determinam às instituições de ensino superior a concessão de descontos lineares nas contraprestações dos contratos educacionais, sem considerar as peculiaridades dos efeitos da crise pandêmica em ambas as partes contratuais envolvidas na lide. Eis as referidas ementas:  



    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO. INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR PRIVADAS. PANDEMIA DE COVID-19. REVISÃO CONTRATUAL. MENSALIDADES. LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. PERTINÊNCIA TEMÁTICA. CONHECIMENTO PARCIAL DA ARGUIÇÃO PARA O CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE DE DECISÕES JUDICIAIS. JULGAMENTO DEFINITIVO. LEI Nº 14.040/2020. DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MEDIANTE ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS. INCONSTITUCIONALIDADE DA CONCESSÃO DE DESCONTOS LINEARES POR VIOLAÇÃO DA LIVRE INICIATIVA, DA ISONOMIA, DA AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA E DA PROPORCIONALIDADE. VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS 1º, IV, 170, 209, 5º, CAPUT, E 207 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PROCEDÊNCIA. 1. Legitimidade ativa ad causam da Associação Nacional das Universidades Particulares – ANUP (art. 103, IX, da Constituição da República), em interpretação mais abrangente do conceito de “entidade de classe”, na linha da jurisprudência mais atual do Supremo Tribunal Federal. Reconhecimento da pertinência temática com o objeto da demanda. Entidade representativa, em âmbito nacional, dos interesses das universidades e instituições de ensino superior privadas. 2. Ajuizamento da arguição de descumprimento de preceito fundamental em face do conjunto de decisões judiciais, decisões e atos de natureza administrativa, atos normativos e projetos de atos normativos que versam sobre controle de preços no ensino superior privado no contexto das medidas de isolamento social adotadas para enfrentamento da pandemia da COVID-19. Impugnação genérica e sem delimitação do conteúdo das decisões e atos administrativos alegados. Inviabilidade do processamento da arguição quanto aos projetos de lei, seja sob o prisma singular, seja sob o aventado estado de coisas inconstitucional: controle preventivo de constitucionalidade como uma etapa do próprio processo legislativo. Ausência de observância do requisito da subsidiariedade para a apreciação dos atos normativos consistentes em leis formais. Insuficiência dos meios processuais ordinários e do universo do sistema concentrado de jurisdição constitucional para imprimir solução satisfatória à controvérsia judicial objeto da arguição. 3. Cabimento da ADPF para apreciação de lesão a preceito fundamental provocada por interpretação judicial. Subsidiariedade atendida. Suficientemente relevante a controvérsia constitucional. 4. Julgamento definitivo do mérito em razão: (i) da postulação formalizada; (ii) da completa coleta das informações jurídicas; e (iii) da apresentação dos argumentos necessários para a solução do problema constitucional posto, com respeito aos direitos fundamentais processuais. Perfectibilização do contraditório efetivo e presença de elevado grau de instrução processual. 5. O problema constitucional referente à controvérsia advinda de decisões judiciais com entendimentos diversos quanto à possibilidade de, no contexto da pandemia de Covid-19, determinar judicialmente a redução das mensalidades, semestralidades ou anuidades a serem pagas às instituições de ensino superior em razão unicamente do fato de o ensino ter deixado de ser prestado de forma presencial. Impacto da pandemia do novo coronavírus na área educacional reconhecido pela Lei n.º 14.040/2020. Flexibilização excepcional do cumprimento do mínimo de dias de atividade acadêmica. Inauguração de regramento para assegurar o desenvolvimento do ensino mediante atividades não presenciais a fim de permitir a integralização da carga horária exigida. 6. Decisões que deferem descontos gerais e lineares, com disciplinas díspares e percentuais diversos. Presunção de prejuízo automático de uma das partes. A imposição de descontos lineares desconsidera as peculiaridades de cada contrato individualmente considerado e viola a livre iniciativa, por impedir a via da renegociação entre as respectivas partes envolvidas. Precedente. 7. Interpretações judiciais a evidenciarem situação apartada da isonomia. Em se tratando de decisões judiciais, ausentes causas constitucionais que validem tratamento diferenciado – igualdade material –, as hipóteses análogas hão de ser igualmente tratadas. 8. Cabe a cada universidade ou instituição de ensino superior gerir os específicos contratos educacionais e efetuar eventuais negociações para descontos na contraprestação financeira de acordo com a peculiaridade de cada curso e com a realidade econômica particular de cada discente, sem prejuízo da apreciação judicial da avença, também à luz das especificidades contratuais surgidas após a eclosão da pandemia e da necessidade de manutenção da prestação do ensino sob o novel formato exigido. A concessão de descontos lineares gera relevante impacto na obtenção de recursos financeiros suficientes, em detrimento da autonomia universitária garantida na Lei Fundamental. 9. Na compreensão desta Suprema Corte, o texto constitucional exige a explicitação, pelo órgão jurisdicional, das razões de seu convencimento. Enfrentadas todas as causas de pedir veiculadas pela parte capazes de, em tese, influenciar o resultado da demanda, fica dispensado o exame detalhado de cada argumento suscitado, considerada a compatibilidade entre o que alegado e o entendimento fixado pelo órgão julgador. Violação do dever de fundamentação (art. 93, IX, da Carta Magna) não configurada. 10. Ausência de afronta ao ato jurídico perfeito e à segurança jurídica. A teoria da imprevisão mitiga legitimamente a força obrigatória dos contratos (pacta sunt servanda) em nome da preservação da avença de forma equilibrada. 11. A fixação de reduções ou descontos lineares nas contraprestações devidas às instituições revela desproporcionalidade. Não há adequação da medida à tutela do direito do consumidor-estudante concebido de forma genérica e ampla, fulcrada em um raciocínio de presunção. Inexiste adequação da solução adotada para tutelar também a saúde, a manutenção do ensino, o equilíbrio financeiro das instituições, a função social das empresas, dentre outros aspectos relevantes. Inobservância da necessidade: menos gravosa exsurge a possibilidade de negociação concreta em via conciliatória entre as partes – com resultado sujeito ao escrutínio judicial –, caso a caso, à luz das circunstâncias fáticas efetivamente demonstradas. De difícil verificação a proporção entre o meio (interferência judicial geral e abstrata nos contratos de ensino superior privado para reduzir a contraprestação devida por estudantes) e o fim (proteção econômica do consumidor-estudante em razão do desequilíbrio contratual acarretado pela pandemia). O sopesamento entre os custos e benefícios da interferência conduz à conclusão de que os custos suportados pelas instituições superam os benefícios que poderiam ser ofertados aos discentes que verdadeiramente necessitem renegociar a contraprestação prevista contrato celebrado. A generalidade da medida culmina no desfrute da benesse também por quem de nenhum modo sofreu perda econômica efetiva em decorrência da pandemia de Covid-19. 12. À luz da necessária observância dos preceitos fundamentais da livre iniciativa, da isonomia, da autonomia universitária e da proporcionalidade, é inconstitucional decisão judicial que, sem considerar as circunstâncias fáticas efetivamente demonstradas, deixa de sopesar os reais efeitos da pandemia em ambas as partes contratuais, e determina a concessão de descontos lineares em mensalidades de cursos prestados por instituições de ensino superior. 13. Conhecimento parcial da arguição de descumprimento de preceito fundamental e, na parte conhecida, pedido julgado procedente para afirmar a inconstitucionalidade das interpretações judiciais que, unicamente fundamentadas na eclosão da pandemia de Covid-19 e no respectivo efeito de transposição de aulas presenciais para ambientes virtuais, determinam às instituições de ensino superior a concessão de descontos lineares nas contraprestações dos contratos educacionais, sem considerar as peculiaridades dos efeitos da crise pandêmica em ambas as partes contratuais envolvidas na lide. 14. A presente decisão não produz efeitos automáticos em processos com decisão com trânsito em julgado.” (ADPF 713, Rel. Min. ROSA WEBER, Tribunal Pleno, DJe 29.03.2022, grifo nosso)  



    “ ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO. INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR PRIVADAS. PANDEMIA DA COVID-19. REVISÃO CONTRATUAL. MENSALIDADES. LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. PERTINÊNCIA TEMÁTICA. CONHECIMENTO DA ARGUIÇÃO. CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE DE DECISÕES JUDICIAIS. JULGAMENTO DEFINITIVO. LEI Nº 14.040/2020. DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MEDIANTE ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS. INCONSTITUCIONALIDADE DA CONCESSÃO DE DESCONTOS LINEARES POR VIOLAÇÃO DA LIVRE INICIATIVA, DA ISONOMIA, DA AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA E DA PROPORCIONALIDADE. VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS 1º, IV, 170, 209, 5º, CAPUT, E 207 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PROCEDÊNCIA. 1. Legitimidade ativa ad causam do Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras – CRUB (art. 103, IX, da Constituição da República), em interpretação mais abrangente do conceito de “entidade de classe”, na linha da jurisprudência mais atual do Supremo Tribunal Federal. Reconhecimento da pertinência temática com o objeto da demanda. Entidade representativa, em âmbito nacional, dos interesses das universidades e instituições de ensino superior privadas. 2. Ajuizamento da arguição de descumprimento de preceito fundamental em face do conjunto de decisões judiciais que concedem descontos lineares nas mensalidades das instituições de ensino superior privado no contexto das medidas de isolamento social adotadas para enfrentamento da pandemia da COVID-19. Cabimento. Apreciação de lesão a preceito fundamental provocada por interpretação judicial. Subsidiariedade atendida. Suficientemente relevante a controvérsia constitucional. 3. Julgamento definitivo do mérito em razão: (i) da postulação formalizada; (ii) da completa coleta das informações jurídicas; e (iii) da apresentação dos argumentos necessários para a solução do problema constitucional posto, com respeito aos direitos fundamentais processuais. Perfectibilização do contraditório efetivo e presença de elevado grau de instrução processual. 4. O problema constitucional referente à controvérsia advinda de decisões judiciais com entendimentos diversos quanto à possibilidade de, no contexto da pandemia da Covid-19, determinar judicialmente a redução das mensalidades, semestralidades ou anuidades a serem pagas às instituições de ensino superior em razão unicamente do fato de o ensino ter deixado de ser prestado de forma presencial. Impacto da pandemia do novo coronavírus na área educacional reconhecido pela Lei n.º 14.040/2020. Flexibilização excepcional do cumprimento do mínimo de dias de atividade acadêmica. Inauguração de regramento para assegurar o desenvolvimento do ensino mediante atividades não presenciais a fim de permitir a integralização da carga horária exigida. 5. Decisões que deferem descontos gerais e lineares, com disciplinas díspares e percentuais diversos. Presunção de prejuízo automático de uma das partes. A imposição de descontos lineares desconsidera as peculiaridades de cada contrato individualmente considerado e viola a livre iniciativa, por impedir a via da renegociação entre as respectivas partes envolvidas. Precedente. 6. Interpretações judiciais a evidenciarem situação apartada da isonomia. Em se tratando de decisões judiciais, ausentes causas constitucionais que validem tratamento diferenciado – igualdade material –, as hipóteses análogas hão de ser igualmente tratadas. 7. Cabe a cada universidade ou instituição de ensino superior gerir os específicos contratos educacionais e efetuar eventuais negociações para descontos na contraprestação financeira de acordo com a peculiaridade de cada curso e com a realidade econômica particular de cada discente, sem prejuízo da apreciação judicial da avença, também à luz das especificidades contratuais surgidas após a eclosão da pandemia e da necessidade de manutenção da prestação do ensino sob o novel formato exigido. A concessão de descontos lineares gera relevante impacto na obtenção de recursos financeiros suficientes, em detrimento da autonomia universitária garantida na Lei Fundamental. 8. Na compreensão desta Suprema Corte, o texto constitucional exige a explicitação, pelo órgão jurisdicional, das razões de seu convencimento. Enfrentadas todas as causas de pedir veiculadas pela parte capazes de, em tese, influenciar o resultado da demanda, fica dispensado o exame detalhado de cada argumento suscitado, considerada a compatibilidade entre o que alegado e o entendimento fixado pelo órgão julgador. Violação do dever de fundamentação (art. 93, IX, da Carta Magna) não configurada. 9. Ausência de afronta ao ato jurídico perfeito e à segurança jurídica. A teoria da imprevisão mitiga legitimamente a força obrigatória dos contratos (pacta sunt servanda) em nome da preservação da avença de forma equilibrada. 10. A fixação de reduções ou descontos lineares nas contraprestações devidas às instituições revela desproporcionalidade. Não há adequação da medida à tutela do direito do consumidor-estudante concebido de forma genérica e ampla, fulcrada em um raciocínio de presunção. Inexiste adequação da solução adotada para tutelar também a saúde, a manutenção do ensino, o equilíbrio financeiro das instituições, a função social das empresas, dentre outros aspectos relevantes. Inobservância da necessidade: menos gravosa exsurge a possibilidade de negociação concreta em via conciliatória entre as partes – com resultado sujeito ao escrutínio judicial –, caso a caso, à luz das circunstâncias fáticas efetivamente demonstradas. De difícil verificação a proporção entre o meio (interferência judicial geral e abstrata nos contratos de ensino superior privado para reduzir a contraprestação devida por estudantes) e o fim (proteção econômica do consumidor-estudante em razão do desequilíbrio contratual acarretado pela pandemia). O sopesamento entre os custos e benefícios da interferência conduz à conclusão de que os custos suportados pelas instituições superam os benefícios que poderiam ser ofertados aos discentes que verdadeiramente necessitem renegociar a contraprestação prevista no contrato celebrado. A generalidade da medida culmina no desfrute da benesse também por quem de nenhum modo sofreu perda econômica efetiva em decorrência da pandemia da Covid-19. 11. À luz da necessária observância dos preceitos fundamentais da livre iniciativa, da isonomia, da autonomia universitária e da proporcionalidade, é inconstitucional decisão judicial que, sem considerar as circunstâncias fáticas efetivamente demonstradas, deixa de sopesar os reais efeitos da pandemia em ambas as partes contratuais, e determina a concessão de descontos lineares em mensalidades de cursos prestados por instituições de ensino superior. 12. Arguição de descumprimento de preceito fundamental conhecida e pedido julgado procedente para afirmar a inconstitucionalidade das interpretações judiciais que, unicamente fundamentadas na eclosão da pandemia da Covid-19 e no respectivo efeito de transposição de aulas presenciais para ambientes virtuais, determinam às instituições de ensino superior a concessão de descontos lineares nas contraprestações dos contratos educacionais, sem considerar as peculiaridades dos efeitos da crise pandêmica em ambas as partes contratuais envolvidas na lide. 13. A presente decisão não produz efeitos automáticos em processos com decisão com trânsito em julgado.” (ADPF 706, Rel. Min. ROSA WEBER, Tribunal Pleno, DJe 29.03.2022, grifo nosso)  



    Na presente hipótese, o Tribunal de origem decidiu:



    “No caso submetido a julgamento, depreende-se da leitura atenta da peça exordial que os alunos, em 16/03/2020, data em que foram suspensas as aulas em virtude da decretação do estado de calamidade pública pelo governo estadual por causa da COVID-19 (Lei nº 8.794/2020), estavam cursando entre o 9º e o 11º período do curso de medicina, com disciplinas correspondentes apenas aos regimes de internato, cujas cargas horárias são compostas apenas por aulas práticas em hospitais e postos de saúde, conforme matriz curricular do curso. 



    Importante mencionar que o MEC, na Portaria nº 345, de 19 de março de 2020 que alterou a Portaria nº 343, de 17 de março de 2020, estabeleceu o seguinte: 



    "Art. 1º Fica autorizada, em caráter excepcional, a substituição das disciplinas presenciais, em andamento, por aulas que utilizem meios e tecnologias de informação e comunicação, por instituição de educação superior integrante do sistema federal de ensino, de que trata o art. 2º do Decreto nº 9.235, de 15 de dezembro de 2017.



     § 3º Fica vedada a aplicação da substituição de que trata o caput às práticas profissionais de estágios e de laboratório. 



    § 4º Especificamente para o curso de Medicina, fica autorizada a substituição de que trata o caput apenas às disciplinas teóricas-cognitivas do primeiro ao quarto ano do curso. 



    § 5º As instituições deverão comunicar ao Ministério da Educação a opção pela substituição de aulas, mediante ofício, em até quinze dias." (grifei) 



    Constata-se, portanto, que as aulas práticas (internato) contratadas não podiam ser substituídas pela Ré por aulas na modalidade on line, sejam elas gravadas ou ao vivo. Na hipótese, as aulas práticas, com carga horária total (576h), correspondiam a 100% de toda a carga horária dos alunos do curso de medicina, que, diante disso, entenderam que tiveram prejuízo e ingressaram com a presente demanda, objetivando a redução do valor da mensalidade, a fim de assegurar o equilíbrio econômico do contrato educacional. 



    Com efeito, considerando que não há nos autos prova de ter havido a reposição integral das aulas práticas previstas e contratadas (ônus que cabia à Ré, nos termos do art. 373, II do CPC), e o que os alunos, inclusive, já terminaram o curso de medicina, com base a Portaria no 383/2020 do MEC, que permitiu a formatura com 75% do curso realizado, resta evidenciada a desproporção entre o serviço prestado e a respectiva contraprestação, eis que a mensalidade estava sendo integralmente cobrada, ao passo que as aulas práticas (internato) não foram ministradas (ou pouco foram repostas). 



    Logo, inequívoco o desequilíbrio na relação contratual, impondo-se a redução proporcional do valor da mensalidade a fim de restabelecer o equilíbrio e afastar a onerosidade excessiva da obrigação que colocou em desvantagem o consumidor, conforme dispõe o Artigo 6º, V, do Código de Defesa do Consumidor. 



    Faz-se importante pontuar que o prejuízo maior decorrente das medidas de restrição decorrentes da crise pandêmica foi suportado pelos alunos, que se viram impedidos de assistir aulas práticas e laboratoriais, insubstituíveis pela modalidade on line, com evidente prejuízo à sua formação profissional. 



    Em contrapartida, a Ré não se desvencilhou de comprovar que teve aumento de suas despesas ordinárias no desempenho de suas atividades, a teor do que dispõe o art. 373, II, do CPC, sendo certo que as medidas restritivas impostas pela pandemia de Covid-19, por certo, importaram na redução dos custos operacionais de manutenção das instalações da universidade recorrida, tais como energia elétrica, água, luz, limpeza, material, entre outros. 



    Destarte, considerando a substancial modificação no contrato de prestação de serviços educacionais celebrado entre as partes por evento de força maior, e atento às peculiaridades dos efeitos da crise pandêmica em ambas as partes contratuais envolvidas na lide, tem-se como adequada a redução da mensalidade em 30% (trinta por cento), eis que tal percentual permite a preservação do equilíbrio econômico-financeiro do pacto firmado, sem caracterizar onerosidade excessiva a qualquer uma das partes, permitindo que a instituição apelada honre os seus compromissos financeiros. 



    Ressalto, por oportuno, que a robusta prova documental anexada aos autos pelas partes demonstra que a parte ré segue expandindo seu negócio e aumentando sua base de alunos, tendo obtido resultados contábeis favoráveis no ano de 2020 (evento 000849). [...]



    Diante do teor do documento denominado Protocolo de Retorno Voluntário, juntado aos autos pela própria parte ré (índice 000903), conclui-se que o retorno das aulas práticas presenciais somente ocorreu, de fato, no segundo semestre de 2021 (2021.2), de modo que o termo final dos descontos é 30/06/2021. 



    Uma vez que o pleito autoral era de redução de 70% no valor das mensalidades, tem-se que a sentença deu correta solução à lide ao reconhecer que houve sucumbência recíproca. 



    Isto posto, VOTO no sentido de DAR PROVIMENTO PARCIAL ao apelo, para JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS, determinando a redução das mensalidades em 30% (trinta por cento) desde 16/03/2020 até 30/06/2021, término do 1º semestre de 2021. 



    Se houver valores cobrados e pagos em desconformidade com o percentual fixado, condeno a Ré à devolução da quantia que sobejar, que deverá ser corrigida monetariamente, com incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, desde o seu desembolso (súmula 331 do TJRJ), autorizando a compensação de valores, se houver mensalidades em aberto. ” (edoc. 356) 



    Assim, considero que houve imposição do desconto linear de 30% (trinta por cento) sobre o valor da mensalidade. Contudo, as instâncias ordinárias analisaram uma circunstância específica do caso em comento: cuidar-se de curso de medicina assentado em grande número de aulas práticas que não ocorreram.



    Nesse passo, o caso é de parcial provimento, devendo ser afastado somente o desconto linear de 30% (trinta por cento). Deve ser mantida a previsão de desconto baseado no art. 51, § 1º, II do CDC, a ser fixado em liquidação de sentença (arts. 509 e ss., CPC).



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dou parcial provimento ao recurso extraordinário para afastar somente o desconto linear de 30% (trinta por cento), mantida a previsão de desconto baseado no art. 51, § 1º, II do CDC, a ser fixado em liquidação de sentença. 



    Publique-se.



    Brasília, 14 de abril de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente